Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742140-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 34147371. Aguarde-se o julgamento do processo, o qual está pautado na 08a Sessão Ordinária por Videoconferência, desta Sexta Turma, que ocorrerá no dia 06 de abril de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator